Tribunal: STF
Processo: RE 685493
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-10
Data de publicação: 2012-08-10

Ementa:
AGENTE POLÍTICO – MINISTRO DE ESTADO – CRIME CONTRA A HONRA – PRIVATIZAÇÕES – GRAMPO TELEFÔNICO – ILICITUDE – ATRIBUIÇÃO DE DIVULGAÇÃO – RESPONSABILIDADE AFASTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO ESPECIAL – PROVIMENTO – ACÓRDÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADMISSÃO NA ORIGEM – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da configuração de dano moral decorrente da manifestação de pensamento por agente político, considerando-se a liberdade de expressão e o dever do detentor de cargo público de informar.